Tribunal: STF
Processo: ARE 1141829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores públicos. Princípio da isonomia. 3. Controvérsia decidida com base na Lei Municipal 1.997/96 e Portarias 40.950/08 e 49.550/12. 4. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.